Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-69.2016.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000351-69.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINEI CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 018.954.691-39 (APELANTE), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. - CNPJ: 33.884.941/0001-94 (APELADO), LEANDRO ALBERTO RAMOS - CPF: 043.989.228-73 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO - CPF: 288.079.978-35 (ADVOGADO), OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 392.775.428-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
-
Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em PAGAMENTO E Repetição de Indébito -

capitalização mensal dos juros remuneratórios – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – taxa de juros pactuada – média de mercado – abusividade não demonstrada – recurso desprovido.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a cobrança de capitalização mensal dos juros remuneratórios pelo Banco Apelado, ônus que lhe cabia. Em outras palavras, em que pese a parte Recorrente pugnar que exclusão da capitalização mensal dos juros, não consta no item 3 (Características da Cédula) a incidência desse encargo.

Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARINEI CORREA DO NASCIMENTO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos n.o 000351-69.2016.8.11.0053 – Código 268709 – Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento e Repetição de Indébito – proposta em face do
Banco Banif – Banco Internacional do Funchal (BRASIL) S.A –
julgou improcedente referida ação e, extinguiu o processo nos temo do art. 487, I do CPC. Condenou a Autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no §2o, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que pretende com a referida ação afastar cláusulas abusivas e encargos ilícitos praticados tais como: juros excessivos, capitalização de juros, no contrato firmado no mês Outubro de 2010.

Alega que na data da contratação foi fornecido apenas termo de autorização para desconto em folha de pagamento, que somente teve acesso ao contrato preenchido com a juntada nos autos pelo Banco Apelado juntamente com a peça contestatória, que consta como data de celebração 27.10.2010, sendo que na verdade a Apelante o assinou em 15.10.2010.

Que o juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, quais sejam: aplicação da taxa de juros remuneratórios de 26%aa (1,944%am), correspondente a taxa média de mercado, divulgado pelo BACEN, observando a modalidade de crédito de “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado total” e o período do contrato (10/2010 ) e recálculo das prestações do empréstimo afastando a cobrança da capitalização de juros, tendo em vista que não houve previsão contratual para sua cobrança .

Alega que demonstrou por meio de perícia técnica os abusos praticados pelo Apelado.

Quanto aos juros remuneratórios – que no “Termo de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, não foi informado a taxa de juros remuneratórios a ser utilizado no empréstimo.

Sustenta, que de acordo com jurisprudência, não havendo

pactuação da taxa de juros remuneratórios no contrato bancário, este limita-se a taxa média de mercado para espécie de contrato divulgados pelo Banco Central.

Que no caso, deve ser aplicado a taxa média de mercado de 26%aa para o contrato firmado em 10/2010, divulgado pelo BACEN, observando a modalidade de crédito de “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado total.

Quanto a Capitalização dos Juros – que de igual forma, no Termo de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” no foi previsto ao cobrança de capitalização de juros em nenhuma periodicidade.

d
efende que de acordo com o entendimento pacificado da jurisprudência, não havendo pactuação no contrato para a cobrança da capitalização de juros, deve ser afastada sua cobrança.

Que a decisão de indeferir os pedidos da inicial da revisional contaria as provas produzidas nos autos bem como entendimento pacificado da jurisprudência, conforme será demonstrada a seguir:

Alega que a taxa cobrada de 3,16% no contrato em questão é abusiva, haja vista que é superior a taxa média de juros do mercado.

Requer a reforma do comando sentencial, para que as taxas de juros remuneratórios cobrados na Cédula de Crédito Bancário (3,16% am), seja declarada abusiva e ilegal, tendo em vista que é superior a taxa média de mercado, requer que as taxas de juros sejam limitado a taxa média de juros de mercado divulgado pelo BACEN – BANCO CENTRAL, observando a modalidade de crédito de PESSOA FISICA –CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO TOTAL.

Quanto a Capitalização dos Juros – que não houve previsão expressa, portanto, requer a reforma do comando sentencial, para que seja declarada ilegal a cobrança da capitalização mensal dos
juros,
na Cédula de Crédito Bancário em discussão, tendo em vista que não há previsão contratual de maneira expressa que permita sua cobrança.

Requer a manutenção da gratuidade justiça.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para reforma a r. sentença, em sua totalidade a fim de acolher todos os pedidos iniciais.

a) Para que as taxas de juros remuneratórios cobrados na Cédula de Crédito Bancário (3,16%am), sejam declaradas abusivas e ilegais, tendo em vista que é superior a taxa média de mercado, requer que as taxas de juros sejam limitado a taxa média de juros de mercado divulgado pelo BACEN – BANCO CENTRAL, observando a modalidade de crédito de PESSOA FISICA –CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO TOTAL, taxa anual 26% e taxa mensal 1,94%.

b) Requer a reforma do comando sentencial, para que seja declarada ilegal a cobrança da capitalização mensal dos juros, na Cédula de Crédito Bancário tendo em vista que não há previsão contratual de maneira expressa que permita sua cobrança;

c) Requer seja deferido a restituição de indébito em dobro, caso Vossas Excelências entenda m ser incabível a restituição em dobro, que seja deferido a restituição do indébito de forma simples;

d) Requer que o apelado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 87345522)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARINEI CORREA DO NASCIMENTO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos n.o 000351-69.2016.8.11.0053 – Código 268709 – Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento

e Repetição de Indébito – proposta em face do
Banco Banif – Banco Internacional do Funchal (BRASIL) S.A –
julgou improcedente referida ação e, extinguiu o processo nos temo do art. 487, I do CPC. Condenou a Autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no §2o, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que

ajuizou referida ação, ante o empréstimo consignado que celebrou com a Apelada, em 15/10/2010, no valor de R$ 3.667,29 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), a ser pago em 72 prestações de R$ 136,57 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) cada.

Sustentou que no momento da contratação não lhe foi entregue a cópia do contrato, e que no “Termo de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” não há indicação dos encargos das transações, tampouco a taxa dos juros remuneratórios exigidos.

Consignou que, de acordo com entendimento pacificado da jurisprudência, não havendo pactuado a taxa de juros remuneratórios no contrato bancário, esta deve se limitar à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Requereu, nesse ponto, a aplicação da taxa de juros remuneratórios de 26% (vinte e seis por cento) ao ano (1.9446% a.m.); bem como, a exclusão da capitalização de juros, tendo em vista a falta de previsão no contrato
sub judice
; e a comissão de permanência, eis que vedada sua cobrança cumulada com a multa, juros e correção monetária.

Pugnou, outrossim, pela restituição, em dobro, dos valores exigidos indevidamente pelo Réu, isso porque, ao recalcular os empréstimos identificou que o valor da prestação devida mensal é de R$ 95,07 (noventa e cinco reais e sete centavos).

O juízo por sua vez prolatou a seguinte decisão:

“(...)

Contudo, não há qualquer prova nos autos acerca dos eventuais excessos praticados pela requerida. Deveras, ao que parece, a taxa de juros segue a média do mercado, nos extados termos das Súmulas no 596/STF e 283/STJ. Não há qualquer prova de que a requerida tenha praticado taxas abusivas e destoldadas da ordem legal e financeira. Neste sentido a jurisprudência: “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (AgRg no Ag 999.604/PR , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 06/10/2008). Desta forma, considerando-se a expressa contratação entre as partes (pacta sunt servanda), bem como a total inexistência de provas acerca dos excessos na cobrança dos encargos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Com efeito, a parte requerente não comprovou os eventuais excessos perpetrados pela requerida, como lhe competia, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No mais, apesar de realizado estudo particular sobre o caso, não se pode olvidar que os fatos articulados pela requerente.”

A Apelante pretende a reforma da sentença

a fim de que sejam declaradas abusivas e ilegais as taxas de juros remuneratórios cobrados na Cédula de Crédito Bancário no 504737112 (3,16% a.m.)

Ainda, que a incidência do encargo seja limitada à taxa média de juros divulgada pelo BACEN;

que seja afastada a capitalização mensal; e que o Banco Apelado seja condenado à restituição em dobro dos valores exigidos indevidamente. De modo alternativo, pugna pela a repetição do indébito de forma simples.

Convém ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.

Levando em considerando que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei n.o 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio
pacta sunt servanda
.

A cerca do tema ora debatido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Pelo que se verifica na Cédula de Crédito Bancário n.o

504737112 (id.n.o 8745522-pág.79/81), em 27/10/2010, a Apelante contratou o empréstimo consignado no montante de R$ 3.667,29 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos).

De acordo com o item “3 – Características da Cédula”, o valor total do financiamento R$ 3.667,29 é composto pelos juros remuneratórios de 3,16% ao mês; custo efetivo total mensal de 3,23%; R$ 69,09 (sessenta e nove reais e nove centavos) de IOF; R$ 30,00 de tarifa de cadastro e R$ 980,15 (novecentos e oitenta reais e quinze centavos) referente às despesas com terceiro.

No item 7 das Condições Gerais desta Cédula está previsto os encargos da anormalidade, nos seguintes moldes:

7 – Na falta de pagamento de qualquer parcela no seu vencimento, inclusive na hipótese de vencimento antecipado o EMITENTE ficará obrigado a pagar ao CREDOR, cumulativamente, os seguintes encargos:

I – comissão de permanência que será calculada com base nas taxas praticadas pelo CREDOR em suas operações ativas à época, de acordo com a regulamentação do Banco Central do Brasil ou pela taxa de juros estabelecida nesta Cédula;

II – multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo em aberto.

7.1 – O CREDOR poderá cobrar ainda toda e qualquer despesa extrajudicial e honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante devido e, em caso de cobrança judicial, o EMITENTE arcará também com as custas processuais e honorários advocatícios desde já fixados em 20% (vinte por cento) do valor da dívida.

A Apelante insurge-se quanto à
capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Sobre essa questão, conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros

desde que expressamente pactuada.

A título ilustrativo, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de
pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma.
Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1638011/MS. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 25/05/2020. Publicado em 04/06/2020) (sem destaque no original).

No caso ora em análise, melhor sorte não socorre a Apelante, posto que a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar a cobrança de capitalização mensal dos juros remuneratórios pelo Banco Apelado, ônus que lhe cabia.

Em outras palavras, em que pese a parte Recorrente pugnar que exclusão da capitalização mensal dos juros, não consta no item 3 (Características da Cédula) a incidência desse encargo.

No que se refere aos
juros remuneratórios
defende que foram cobrados em percentual superior àqueles fixados pelo BACEN para contratos da mesma espécie.

Sobre essa matéria, vale dizer, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

[...]
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média do mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada, em favor da instituição financeira, nos termos do art. 51, V do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

No caso, verifica-se que as partes entabularam em 27/10/2010 empréstimo consignado com taxa juros remuneratórios de 3,16% ao mês o que soma 37,92% ao ano, além disso.

Relativamente ao percentual contratado em 27/10/2020, de 3,16% ao mês, conforme consulta realizada no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101027%2Ftx012020.asp
em 27/10/2010, a taxa praticada pelo Instituição Financeira Apelada pelo BACEN era de 3,05 % ao mês.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJ-MT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Não sendo configurada abusiva a taxa contratada pelo apelante, não há falar em revisão dos encargos ou restituição de valores.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (vinte por cento), contudo, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021